Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-75.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705566-75.2018.8.07.0004 RECORRENTE: JOBER JUNIOR LUCIO DA SILVA RECORRIDO: SAGA PARQUE COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. VEÍCULO 0 KM. AMORTECEDORES COM DEFEITO. LAUDO PERICIAL. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. 1. A negativa por parte da concessionária de veículos em consertar o automóvel “0 km” adquirido pelo autor, gera o direito subjetivo desse exigir, entre outras alternativas, a substituição do automóvel por outro em perfeitas condições de uso (CDC 18). 2. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 85, §2o, do CPC, sob o argumento de que a verba honorária deveria incidir sobre as obrigações de fazer e de pagar e não apenas na de pagar. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações/intimações sejam sempre lançadas em nome do advogado LEONARDO ALBINO, OAB/DF 54.395. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações/intimações da parte recorrida sejam sempre lançadas em nome do advogado LEONARDO ALBINO, OAB/DF 54.395. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023